Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO A SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.109 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 1o do Decreto 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2. Recentemente, no Tema 1.109, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “[n]ão ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado” (REsp 1925192/RS, 1925193/RS e 1928910/RS, relator Sérgio Kukina, 1a Seção, julgado 13/09/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1109).
3. Extrai-se do acórdão paradigma (REsp 1925192/RS) que “a revisão administrativa que promove a adoção de entendimento mais favorável ao administrado, em observância aos princípios da igualdade e da segurança jurídica, não se caracteriza como renúncia, tácita ou expressa, à prescrição já consumada em favor da administração pública, máxime com vistas à pretendida produção de efeitos financeiros retroativos à data do ato concessivo da aposentadoria da parte autora, à míngua de lei nesse sentido. Inaplicabilidade do art. 191 do Código Civil na espécie”.
4. Referido tema (1.109) alinha-se ao artigo 177 da LC 840/2011, segundo o qual “[a] prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública”.
5. Conclui-se assim que o reconhecimento de direito pela Administração não induz renúncia tácita à prescrição, salvo a existência de lei específica para o caso.
6. Em julgamento de 26/2/2024, o STJ reiterou o entendimento do Tema 1109 e reconheceu que mesmo diante de situação fática diversa, prevalece a “ratio decidendi desse precedente vinculante – no sentido de que a Administração Pública somente pode renunciar à prescrição quando autorizada por lei”. (AgInt no REsp n. 1.853.163/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)
7. Diante desse novo contorno jurisprudencial, a resposta positiva da Administração ao requerimento administrativo da parte autora não configura renúncia à prescrição.
8. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.109/STJ. I - Em observância ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos dos REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema 1.109/STJ), não há renúncia tácita da prescrição, a ensejar o pagamento retroativo, quando a Administração Pública reconhece o direito pleiteado pelo administrado. Acolhida a prejudicial de prescrição. II - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1853143, 07182972220228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024.)
9. Na hipótese, a dívida relativa à diferença de horas extras atrasadas refere-se à competência de 12/2011 e não há prova de existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional. O que se tem é a declaração de exercício findo de 19/04/2024 (ID 61348494), quando já prescrita a pretensão.
10. Cabia ao autor demonstrar eventual suspensão da contagem do prazo prescricional, ônus do qual não se desincumbiu.
11. Não está prescrita, todavia, a pretensão de cobrança dos débitos posteriores a 25/4/2019, nos valores de R$ 7,55, R$ 0,12 e R$ 148,03, referentes à diferença de adicional noturno e promoção funcional e competências de 12/2020, 11/2021 e 12/2021 (ID 61348494), pois não transcorrido o prazo de cinco anos.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para pronunciar a prescrição da pretensão em relação à diferença de horas extras atrasadas referentes à competência de 12/2011. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
13. Sem custas ou honorários advocatícios.